Tribunal: STJ
Processo: 0812936-26.2022.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849107 - RN
(2025/0034892-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES -
RN001665
EMBARGADO
: HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO REGO
EMBARGADO
: VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS
ADVOGADOS
: HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO RÊGO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RN004237
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RN012628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 92ca825b-5547-4bc0-bf5e-640e8cbee9f7

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 92ca825b-5547-4bc0-bf5e-640e8cbee9f7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849107 - RN (2025
/0034892-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES
- RN001665
EMBARGADO
: HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO REGO
EMBARGADO
: VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS
ADVOGADOS
: HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO RÊGO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RN004237
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RN012628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE contra acórdão da Primeira Turma desta Corte de Justiça assim
ementado (e-STJ fl. 510):
Documento eletrônico VDA53188738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: 4b86a16f-d3d9-487b-8b7c-2a4ee6ca6348

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO.
1. "O recurso especial contra acórdão em rescisória tida como improcedente deve
se restringir às hipóteses de cabimento da ação, sob pena de incidir no óbice da
Súmula 284 do STF, caso se volte contra os fundamentos do acórdão
rescindendo, como o presente feito" (AgInt no
relator
AREsp 2.501.330/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em , DJe de
1o/7/2024).
24/6/2024
2. A falta de impugnação a todos os fundamentos suficientes para manter o
acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado
embargado, ao argumento de que impugnou os fundamentos do acórdão recorrido ao
comprovar a violação do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
Defende que demonstrou, nas razões do recurso especial, a ausência
de divergência interpretativa quanto ao dispositivo indicado como violado, de modo que
seria indevida a aplicação da Súmula 283 do STF, pois não haveria fundamento autônomo
e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.
Afirma, ainda, ser incabível a incidência da Súmula 284 do STF, uma
vez que o
V, do
teria sido prequestionado, conforme demonstrado nas
art. 966,
CPC/2015
razões de agravo interno.
No mais, reitera os argumentos deduzidos no apelo especial e no
agravo interno, no sentido de que "os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados, preferencial e sucessivamente, sobre o valor da condenação; este inexistindo sobre
o proveito econômico obtido; e, por último, somente no caso de impossibilidade de
mensuração do proveito econômico, sobre o valor da causa" (e-STJ fl. 528).
Impugnação às e-STJ fls. 533/540.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
, não há omissão a ser sanada ou premissa equivocada a ser
In casu
corrigida.
Documento eletrônico VDA53188738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: 4b86a16f-d3d9-487b-8b7c-2a4ee6ca6348

Na decisão monocrática (e-STJ fls. 461/463), de lavra da Presidência
do STJ, conheceu-se do agravo para não se conhecer do recurso especial, visto que a parte
agravante veiculou, em ação rescisória, matéria relativa ao mérito do acórdão rescindendo
(Súmula 284 do STF) e não se insurgiu contra todos os fundamentos do acórdão recorrido
(Súmula 283 do STF).
Interposto agravo interno, a Primeira Turma negou-lhe provimento,
consignando que o apelo especial limitou-se a invocar a violação dos artigos que
embasaram o julgamento da decisão rescindenda, e não o próprio fundamento legal da ação
rescisória. Em outras palavras, o Estado alegou, no recurso especial, afronta ao
§ 2o,
art. 85,
do
buscando a desconstituição do acórdão quanto à base de cálculo dos
CPC/2015,
honorários advocatícios, a fim de que sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido
pela parte vencedora, sem que tenha arguindo, no apelo nobre, violação direta a ao art. 966,
V, do CPC.
Ressaltou-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento no sentido de que "o recurso especial contra acórdão em rescisória tida como
improcedente deve se restringir às hipóteses de cabimento da ação, sob pena de incidir
no óbice da Súmula 284 do STF, caso se volte contra os fundamentos do acórdão
rescindendo", hipótese verificada nos autos.
Acrescentou-se que o ora agravante não impugnou, nas razões de
recurso especial, todos os fundamentos do acórdão recorrido, notadamente a assertiva
de "não se deve admitir a rescisão da coisa julgada com base na violação normativa quando
se trata de lei cuja interpretação é controvertida, ou cujo substrato fático de incidência da
norma, a ser considerado no momento da aplicação para formulação do juízo do caso
concreto seja peculiar, ensejando do julgador a realização do competente distinguish para
que a decisão seja justa e adequada à hipótese
", circunstância que atrai a
sub oculi
incidência da Súmula 283 do STF.
Nunca é demais lembrar que "os embargos de declaração devem ter
como objeto apenas o
embargado, não se prestando para sanar eventual vício
decisum
ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da preclusão" (EDcl nos EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra
REsp 1267160/PR,
LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe
.
30/08/2016)
Nesse sentido, cito, ainda: EDcl no AgRg no RMS 45.160/GO, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/08/2017,
.
22/08/2017)
Documento eletrônico VDA53188738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: 4b86a16f-d3d9-487b-8b7c-2a4ee6ca6348

No caso, constata-se que a insurgência da parte embargante não diz
respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.960.434/PR, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o
do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53188738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: 4b86a16f-d3d9-487b-8b7c-2a4ee6ca6348

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.849.107 / RN
Número Registro: 2025/0034892-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08037765820178205106 08129362620228200000 8037765820178205106 8129362620228200000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES -
RN001665
AGRAVADO
: HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO REGO
AGRAVADO
: VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS
ADVOGADOS
: HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO RÊGO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RN004237
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RN012628
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES -
RN001665
EMBARGADO
: HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO REGO
Documento eletrônico VDA54843850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:27
Código de Controle do Documento: e50a43f8-1609-480f-8e50-5eeeb566372b

EMBARGADO
: VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS
ADVOGADOS
: HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO RÊGO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RN004237
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RN012628
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:27
Código de Controle do Documento: e50a43f8-1609-480f-8e50-5eeeb566372b